Tribunal: TJES
Processo: 5003973-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003973-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: MARIA DO CARMO MENEGUCCI e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por INTERPORT LOGÍSTICA LTDA contra decisão que, no cumprimento de sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por MARIA DO CARMO MENEGUCCI e outros, deferiu pedido de penhora on-line em seu desfavor. A agravante alegou (i) ilegitimidade passiva, (ii) ausência de interesse processual quanto à declaração de sucessão empresarial, (iii) inexistência de sucessão empresarial, e (iv) excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a ocorrência de preclusão consumativa quanto à alegação de ilegitimidade, irregularidade na sucessão e excesso de execução,

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias já apreciadas e decididas na impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que sejam de ordem pública, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC/2015.

O juízo de origem já havia reconhecido expressamente a sucessão empresarial entre SAEX e INTERPORT, com base em elementos fáticos como a continuidade da atividade empresarial no mesmo local, identidade de objeto social e documentação societária.

O argumento de excesso de execução também está alcançado pela preclusão, por não ter sido oportunamente suscitado com os documentos exigidos pelo art. 525, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Adiro ao relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
INTERPORT LOGÍSTICA LTDA
em face da decisão id 7841971, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, já na fase de cumprimento da sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MARIA DO CARMO MENEGUCCI e outros
, deferiu o pedido de penhora on-line em desfavor da empresa ora agravante.

Em suas razões (id. 7841964), a agravante sustenta, em síntese,
(i)
sua ilegitimidade passiva;
(ii)
a ausência de interesse processual, por inadequação do procedimento utilizado para declarar a sucessão empresarial;
(iii)
a inexistência de fundamentos para o pedido de sucessão empresarial;
(iv)
o excesso de execução, uma vez que a atualização não se deu com base no entendimento firmado pela jurisprudência do c. STJ.

Em contrarrazões, a parte agravada alega ter se operado a preclusão consumativa, já que os argumentos suscitados em agravo já foram apreciados junto à impugnação ao cumprimento de sentença.

De fato, a detida análise dos autos de origem revela que os argumentos referentes a ilegitimidade passiva e a regularidade da sucessão já foram suscitados e devidamente apreciados na ocasião do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela empresa agravante, oportunidade em que o juízo de primeiro grau fez constar o que segue:

Cuida-se de execução em face da SAEX reconhecendo como suas sucessoras as empresas INTERPORT LOGISTICA LTDA atual denominação social INTERPORT TRANSPORTE ARMAZEM E LOGISTICA LTDA, inscrita no CNPJ 02.750.555/0001-86 e TFS TERMINAL FERROVIÁRIO SANTANA LTDA sob o CNPJ 08.997.638/0001-50.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa INTERPORT LOGISTICA LTDA já se encontrava instalada e em funcionamento na antiga SAEX TERMINAIS INTERMODAIS que estava desativada, ainda assim, sendo citada através do representante legal da SAEX em 06/10/2000, conforme a certidão do oficial de justiça de fls. 744.

Ademais, na época em 2002, o avaliador nomeado (perito judicial) no exercício de suas funções, não encontrou a SAEX TERMINAIS INTERMODAIS e sim a presente INTERPORT S/A em funcionamento há aproximadamente 02 anos, conforme informações a ele fornecidas, informações estas descritas na fl. 762.

Em instrumento particular da SAEX, juntado aos autos de fl. 833, apenas em 01/06/2001 houve a alteração do local para uma sala comercial em Vila Bethânia, Viana/ES.

Entretanto, no instrumento particular de alteração do contrato social da empresa INTERPORT TRANSPORTE E SERVIÇOS INTERMODAIS LTDA, foi sediada uma filial no mesmo logradouro (Rua Vale do Rio doce, sn°, Porto de Santana, Cariacica/ES) e ramo econômico, em 11/08/2000, conforme documento de fl. 983/987, ainda com objeto social idêntico da SAEX - TERMINAIS INTERMODAIS LTDA, descrito no contrato social de fl. 790.
É de fácil constatação que a empresa incorporou o ramo da atividade da empresa anterior.

Destaca-se que logo foi alterada a sede para o mesmo logradouro da filial fl. 1024, feita a juntada de documento de fl.1030 pode se notar que há um novo CNPJ da INTERPORT sob o n° 08.997.638/0001-50 fazendo a alteração do nome empresarial para TRAVIX VITÓRIA TERMINAIS RETROPORTUARIOS LTDA, fl. 1031 se tornando sede da empresa fl. 1032.

Ora, em uma linha do tempo é clara a percepção de que no momento da citação da SAEX, a INTERPORT já se encontrava em funcionamento, não existindo um espaço de tempo suficiente para mudança empresarial.

Visto nos autos que foi reconhecida a sucessão pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Vitória/ES em decisão de fls.1036/1037, além de e-mails juntados aos autos, em que fazem referência à sucessão empresarial da SAEX para a INTERPORT de fls. 1022/1023.

Conforme artigo 212, IV do Código Civil, o fato jurídico pode ser provado mediante a presunção, podendo assim admitir que as provas apresentadas, bastam para o reconhecimento da sucessão empresarial.

A respeito da sucessão empresarial, o artigo 1.146 do Código Civil assim dispõe:

Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

In casu,
observa-se que as empresas executadas INTERPORT atual TRAVIX e a TFS estão instaladas no mesmo local onde a executada SAEX atuava, utilizando-se do mesmo objeto social, circunstâncias nos autos que a confusão entre as empresas.

Esclarece o voto do Desembargador Jaime Machado Junior em sede de Agravo de Instrumento n° 4032738-03.2018.8.24.0000

“Nesse ponto, ressalte-se que é entendimento jurisprudencial prevalente que o reconhecimento de sucessão empresarial pode ser feito também por meio de indícios, não sendo necessário a prova cabal de tal ocorrência, mesmo porque sabe-se que é de conhecimento comum que sucessões empresariais também acontecem sub-repticiamente, usualmente para o fim de a sociedade empresária sucedida se eximir de responsabilidades civis, administrativas ou tributárias.”

Foi reconhecida por este juízo a sucessão empresarial 1056/1057, não ocorrendo falta de fundamentação em decisão que teve por base a decisão da Justiça do Trabalho, ocorreu a tentativa de intimação da empresa INTERPORT conforme fl. 1.184 sendo infrutífera.

Não há que se falar em nulidade de citação visto que o representante legal da SAEX foi citado nas dependências da INTERPORT, além de ter sido reconhecida a sucessão das empresas.

A parte executada INTERPORT apresenta documento que demonstra a extinção da filial na Rua Vale do Rio Doce sob o CNPJ 02.750.555/0001-86 fl. 1365, ficando apenas assim a TRAVIX sob o CNPJ 08.997.638/0001-50, alterando a denominação social para TFS TERMINAL FERROVIÁRIO SANTANA LTDA fl. 1.417v.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Goiás, a sucessão empresarial não precisa ser formalizada, podendo se admitir a presunção.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL COMPROVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.

1. A sucessão empresarial é caracterizada pela metamorfose das pessoas jurídicas por meio de fusão, incorporação ou cisão, ou mesmo por extinção; substituindo-se a pessoa jurídica por sua sucessora.

2. A sucessão de empresas não precisa ser sempre formalizada, admitindo a jurisprudência a sua presunção, desde que existentes indícios e provas convincentes.

3
.
In casu, da análise do conjunto probatório constante do processo, está caracterizada a sucessão empresarial, encontra-se instalada no mesmo local da antecessora; havendo elementos, suficientemente, hábeis, que evidenciam a sucessão empresarial.

4. Majoram-se os honorários advocatícios, em sede recursal, em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conf. art. 85, §11, do CPC.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 0171031-94.2009.8.09.0051, minha Relatoria, 5ª Câmara Cível, julgado em 14/11/2018, DJe de 14/11/2018).

Nesse ensejo, destaco o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, se houver a continuidade de exploração da mesma atividade comercial no local, há presunção de que houve a aquisição do fundo comercial.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A SUCESSÃO EMPRESARIAL. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. EMPRESA QUE EXPLORA A MESMA ATIVIDADE COMERCIAL DA EXECUTADA, INCLUSIVE UTILIZANDO-SE DO MESMO ENDEREÇO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONFIRMATIVA DE TAL CIRCUNSTÂNCIA. REDIRECIONAMENTO QUE SE MOSTRA DEVIDO, NOS TERMOS DO ART. 1.146 DO CÓDIGO CIVIL.
"Havendo continuidade na exploração de mesma atividade comercial no local em que atuava a empresa sucedida, há presunção de que houve a aquisição do fundo de comércio pela empresa sucessora, com a transferência do ponto comercial"
. (Agravo de Instrumento n. 2012.052906-4, de Joinville; Relator: Des. Subst. Altamiro de Oliveira; Data: 05/03/2013). "Evidenciada nos autos a sucessão empresarial, responde a pessoa jurídica sucessora pelos débitos contraídos pela sucedida, estando aquela legitimada a figurar no pólo passivo da demanda executiva". RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40327380320188240000 Taió 4032738-03.2018.8.24.0000, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 14/11/2019, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Dado o exposto, JULGO IMPROCEDENTES as impugnações pelos fundamentos acima expostos, e por via de consequência, indefiro o pedido de exclusão do polo passivo das empresas INTERPORT e TFS, mantendo as executadas e reconhecendo a sucessão empresarial.

Ao que se verifica, referida decisão foi proferida em 13 de outubro de 2021 e foi atacada apenas por embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz Armando Carneiro, tendo sido os embargos julgados improcedentes em 19 de dezembro de 2022.

Registro que, ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, a matéria de ordem pública também é alcançada pela preclusão consumativa, não se submetendo tão somente à preclusão temporal. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I –
As matérias de ordem pública não se sujeitam a preclusão temporal, mas se submetem a preclusão consumativa. II – Sobre as alegações já discutidas e decididas no processo opera-se a perda do direito de manifestação. Precedentes deste E. TJES e do C. STJ.
III - Recurso conhecido e não provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5001608-46.2023.8.08.0000; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 11.10.2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
Não pode o juiz reapreciar e/ou “re-decidir” matéria a respeito da qual se operou a preclusão, com anterior decisão judicial com trânsito em julgado, ainda que de ordem pública, haja vista que, assim agindo, ofende a denominada preclusão consumativa pro judicato, que leva à nulidade da decisão, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, de 2015. Precedentes do STJ
. 2. Recurso provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5011712-34.2022.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 18.09.2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o reconhecimento da preclusão em sede de cumprimento de sentença. O agravante sustenta a possibilidade de nova exceção de pré-executividade sob alegação de violação ao princípio da adstrição ao título executivo, defendendo que a matéria é de ordem pública e não sujeita à preclusão consumativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já apreciada em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se matérias de ordem pública, como a violação ao princípio da adstrição ao título executivo, podem ser suscitadas a qualquer tempo, independentemente da preclusão consumativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A preclusão consumativa impede que o mesmo juiz reaprecie questões já decididas, ainda que relacionadas a matérias de ordem pública, conforme os artigos 505 e 507 do CPC/2015 e o entendimento jurisprudencial consolidado. A alegação de violação ao princípio da adstrição ao título executivo, apesar de ser matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão consumativa pro judicato, não podendo ser reexaminada após decisão transitada em julgado. A reapresentação de nova exceção de pré-executividade com fundamento em questões já discutidas configura rediscussão indevida do mérito, em desconformidade com o princípio da segurança jurídica e da coisa julgada. O entendimento pacificado pela jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece que matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão temporal, mas se submetem à preclusão consumativa, impedindo a reapreciação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A preclusão consumativa impede a reapreciação de matérias já decididas, ainda que relacionadas a questões de ordem pública.
Matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa pro judicato, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 505 e 507. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5001608-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.10.2023. TJES, AI nº 5011712-34.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.09.2023. TJES, AI nº 5000600-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24.01.2023 (TJES - Agravo de instrumento nº 5014295-55.2023.8.08.0000; Relator: Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 11.03.2025)

Assim, estabilizada a decisão, torna-se inviável rediscutir matéria já decidida anteriormente, sob pena de violação à segurança jurídica e a coisa julgada.

Melhor sorte não assiste ao agravante no que se refere ao alegado excesso na execução, notadamente porque tal argumento deveria ter sido suscitado no momento oportuno, ainda que se considera tal matéria de ordem pública.

Não foi outro o entendimento adotado por este eg. Tribunal de Justiça no julgamento de casos semelhantes, como se observa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESCABIDO REVOLVIMENTO DE FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA – PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ESTABILIZAÇÃO E SEGURANÇA DAS DECISÕES JUDICIAIS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1) A razão posta-se ao lado do juiz prolator da decisão agravada, assim como da parte agravada, ao apontarem a ocorrência de preclusão quanto ao alegado excesso de execução, seja por importar o seu eventual reconhecimento, a partir das teses recursais, no necessário revolvimento dos fundamentos adotados na sentença proferida no processo de cognição, seja por não ter sido oportunamente arguido em sede de impugnação (CPC, art. 525, § 1º, V), o que impossibilita o tardio reexame da matéria arguida como causadora do suposto excesso de execução. 2) Embora o agravante tenha parcial razão ao alegar que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, equivoca-se ao sustentar que não se sujeita, em todo e qualquer caso, aos efeitos da preclusão.
Afinal, de acordo com a pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, ficando, porém, acobertadas tanto pela preclusão lógica, como pela preclusão consumativa.
3)
O eventual insucesso dos recursos interpostos visando a reforma da sentença e a ausência de oportuna impugnação ao cumprimento de sentença, induzem à ocorrência de preclusão consumativa, sob pena de eternização das demandas judiciais e de se colocar em risco a segurança das relações jurídicas, de modo que a invocada ausência de preclusão, pelo fato de se tratar de matéria de ordem pública, não pode beneficiar a omissão da parte, devendo, pois, ser conferida segurança às decisões judiciais e sedimentar as fases processuais findas.
4)
O alegado excesso de execução haveria ter sido arguido em sede de impugnação (CPC/2015, art. 525, § 1º, inciso V) e, nos termos do § 4º do mesmo dispositivo de lei, caberia ao executado declarar, de imediato, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que torna inapropriada a tentativa de apontar o valor devido somente neste estágio do cumprimento de sentença – após decorrer o prazo para apresentar a sua impugnação
– e, o que é pior, mediante apresentação de valores cujo reconhecimento de seu acerto demandaria, não somente a realização de simples cálculo aritmético, mas a própria revisitação dos fundamentos contidos na sentença condenatória. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5014466-75.2024.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 23.05.2025)

Outrossim, ainda que se afastasse a alegada preclusão, a pretensão do agravante esbarra no fato de que não foi indicado o valor que entende correto, tampouco apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, em violação ao disposto no artigo 525, §4º do CPC.

Sendo assim, não vislumbro razões para promover a reforma da decisão recorrida, que deu regular seguimento ao cumprimento de sentença deferindo o pedido de penhora em desfavor da empresa agravante.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.